Tribunal: TCU
Processo: 014.997/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio tendo por objeto a realização do Réveillon entre os dias 31/12/2008 e 03/01/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 01425/2008 (Siafi 701487) ao Município de Pingo D'Água - MG, tendo por objeto a realização do Réveillon entre os dias 31/12/2008 e 03/01/2009, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência de prescrição, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 e art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; 9.3. arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022.